Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713808-61.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ISABEL CARDOSO BATISTA, DAIANA CARDOSO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O DAIANA CARDOSO DA SILVA e ISABEL CARDOSO BATISTA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 30685331. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator